Tribunal: TJBA
Processo: 0304169-05.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304169-05.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ORLENE PORTO SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NO TURNO NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que reconheceu o direito de servidora ao cálculo da gratificação por docência no turno noturno mediante incidência do percentual de 20% sobre o vencimento integral, sustentando omissão quanto à compatibilização da natureza propter laborem da verba com sua base de cálculo e quanto à alegada violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer que a gratificação noturna, embora possua natureza propter laborem, deve ser calculada sobre o vencimento integral do servidor; e (ii) estabelecer se o pagamento da vantagem nos termos previstos em lei municipal configura enriquecimento sem causa da servidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão enfrenta de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
A natureza propter laborem da gratificação refere-se ao seu fato gerador, consistente no exercício da atividade docente ou de coordenação pedagógica no turno noturno, não se confundindo com a definição legislativa da respectiva base de cálculo.
O legislador municipal, ao editar a Lei Municipal nº 873/2008, revogou a sistemática anterior que limitava o cálculo da vantagem à carga horária efetivamente trabalhada no período noturno e passou a prever a incidência do percentual de 20% sobre o vencimento do servidor.
A escolha do vencimento integral como base de cálculo constitui opção legítima de política legislativa destinada à valorização da carreira docente e à compensação das condições mais gravosas do trabalho noturno.
O preenchimento do requisito legal de laborar em regime noturno autoriza a incidência da gratificação segundo o critério quantitativo expressamente previsto na legislação vigente, sem necessidade de proporcionalidade entre a base de cálculo e as horas noturnas trabalhadas.
Não há enriquecimento sem causa quando a vantagem remuneratória decorre diretamente da aplicação de lei formalmente editada pelo próprio ente público, que constitui causa jurídica suficiente para o pagamento.
A aplicação administrativa de percentual proporcional à jornada noturna representa indevida restauração de norma revogada e afronta ao princípio da legalidade administrativa.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já apreciadas, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos quando presentes as hipóteses do art. 1.025 do CPC, que consagra o denominado prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A natureza propter laborem da gratificação noturna vincula-se ao seu fato gerador e não impõe, por si só, base de cálculo proporcional às horas trabalhadas no período noturno.
A base de cálculo da gratificação deve observar o critério expressamente eleito pelo legislador vigente, ainda que correspondente ao vencimento integral do servidor.
O pagamento de vantagem remuneratória previsto em lei afasta a caracterização de enriquecimento sem causa do agente público.
Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto dos elementos suscitados pela parte embargante.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Municipal nº 873/2008, art. 35 e parágrafo único; Lei Municipal nº 404/1998, art. 20, V (revogado).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 04.06.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região), Primeira Seção, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0304169-05.2012.8.05.0039, em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como Embargado,
MARIA ORLENE PORTO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA